Tribunal: TCU
Processo: 013.108/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1855/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares instituídas por Vicente de Assis (inicial - peça 6, e alteração - peça 7), por Adhyr Velloso de Albuquerque (alteração - peça 4) e por Joaquim Felinto Sobrinho (inicial - peça 5), em favor de Maria Auxiliadora Vidal de Assis (cônjuge do Sr. Vicente de Assis), Cintia Vidal de Assis Pinheiro, Lessa Vidal de Assis e Suamir Vidal de Assis Silva (filhos de Vicente de Assis), Auta Isla Velloso de Albuquerque (cônjuge de Adhyr Velloso de Albuquerque) e Anette da Silva Felinto (cônjuge de Joaquim Felinto Sobrinho), emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou o falecimento das Sras. Maria Auxiliadora Vidal de Assis, Auta Isla Velloso de Albuquerque e Anette da Silva Felinto; Considerando, ainda, ter verificado, no ato de alteração referente ao Sr. Vicente de Assis, a majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela perda de objeto dos atos relativos às beneficiárias falecidas e pela ilegalidade e denegação de registro do ato remanescente, contendo a majoração indevida; Considerando que os atos oras examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé dos interessados nos atos em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, e 262 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU n. 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, dos atos de concessão das pensões militares instituídas por Vicente de Assis (ato 81643/2018, peça 6), por Adhyr Velloso de Albuquerque (78447/2018, peça 4) e por Joaquim Felinto Sobrinho (80081/2018, peça 5), tendo em vista haver cessado os efeitos financeiros, em decorrência do falecimento das correspondentes interessadas, e ilegal a alteração da pensão militar instituída pelo Sr. Vicente de Assis, recusando o registro do respectivo ato (ato 55743/2019, peça 7), sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.108/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anette da Silva Felinto (XXX.136.967-XX); Auta Isla Velloso de Albuquerque (XXX.043.117-XX); Cintia Vidal de Assis Pinheiro (XXX.069.797-XX); Lessa Vidal de Assis (XXX.033.387-XX); Maria Auxiliadora Vidal de Assis (XXX.076.657-XX); Suamir Vidal de Assis Silva (XXX.924.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (peça 7), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Lessa Vidal de Assis, Cintia Vidal de Assis Pinheiro e Suamir Vidal de Assis Silva, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de pensão militar em favor das interessadas mencionadas no subitem acima, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.